Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-79.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702383-79.2021.8.07.0008 APELANTE: NILZA DE SOUZA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante (Nilza de Souza) para que se manifeste acerca da permanência do interesse recursal, ante o pedido de desistência da ação, tendo em vista o pagamento integral do débito - Id. 35811031, em cinco dias. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora